Tribunal: STF
Processo: RE 116370
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-13
Data de publicação: 2001-11-13

Ementa:
EMENTA:- Recurso extraordinário. Administrativo. 2.
Acórdão que concedeu a segurança a funcionários estaduais
aposentados integrantes do Grupo TAF, do Estado do Maranhão, para
assegurar o direito à percepção do adicional à gratificação de
produtividade criada pela Lei Delegada 145/84, com as modificações
da Lei Delegada 158/84, que fez expressa ressalva no sentido da
revisão dos proventos dos inativos aposentados antes de sua
instituição. 3. Lei local que estendeu expressamente a vantagem aos
inativos. 4. Controvérsia decidida à luz de exegese e aplicação de
direito local. Invocável a Súmula 280 do STF. 5. Recurso
extraordinário não conhecido.